Tribunal: TJES
Processo: 0002281-43.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INTERESSE RECURSAL. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III E IV, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por tráfico de drogas com incidência das causas de aumento do art. 40 da Lei 11.343/2006. O embargante sustenta omissões quanto à aplicação do princípio da consunção, à classificação da arma de fogo, à ausência de perícia papiloscópica, à ocorrência de bis in idem na dosimetria, à ausência de dolo específico para a majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas e ao prequestionamento dos arts. 16, § 1º, IV, e 14 da Lei 10.826/2003, e 40, IV, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade aptas a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, ou se a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

4-O acórdão enfrentou expressamente a ausência de interesse recursal quanto ao pleito de desclassificação do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 para o art. 14 da mesma lei ou aplicação do princípio da consunção, diante do reconhecimento da absorção do porte de arma pelo tráfico, com incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006.

5- A decisão embargada analisou a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de perícia papiloscópica, consignando que o conjunto probatório era suficiente para comprovar que a arma estava na posse do réu e que o magistrado pode indeferir prova irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP.

6- O acórdão afastou a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, por entender que eventual resultado negativo do exame papiloscópico não infirmaria a prova testemunhal produzida.

7- Não há bis in idem na dosimetria, pois a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 foi reconhecida conforme sua natureza objetiva, bastando a prática do delito nas proximidades dos locais indicados, sem exigência de dolo específico.

8- O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

9- O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão.

10- A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 619 do CPP.

2- Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses defensivas, ainda que sem rebater individualmente todos os argumentos.

3- A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico.

4- O prequestionamento não exige referência expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619 e art. 400, § 1º; Lei 10.826/2003, arts. 14 e 16, § 1º, IV; Lei 11.343/2006, art. 40, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 10/6/2025, DJEN 16/6/2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 9/4/2024, DJe 12/4/2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002281-43.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANTONIO GUIMARAES ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INTERESSE RECURSAL. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. BIS IN IDEM. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III E IV, DA LEI 11.343/2006. NATUREZA OBJETIVA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação criminal, mantendo a condenação por tráfico de drogas com incidência das causas de aumento do art. 40 da Lei 11.343/2006. O embargante sustenta omissões quanto à aplicação do princípio da consunção, à classificação da arma de fogo, à ausência de perícia papiloscópica, à ocorrência de bis in idem na dosimetria, à ausência de dolo específico para a majorante do art. 40, III, da Lei de Drogas e ao prequestionamento dos arts. 16, § 1º, IV, e 14 da Lei 10.826/2003, e 40, IV, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade aptas a justificar a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, ou se a pretensão do embargante traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

4-O acórdão enfrentou expressamente a ausência de interesse recursal quanto ao pleito de desclassificação do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/2003 para o art. 14 da mesma lei ou aplicação do princípio da consunção, diante do reconhecimento da absorção do porte de arma pelo tráfico, com incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei 11.343/2006.

5- A decisão embargada analisou a alegação de cerceamento de defesa pela ausência de perícia papiloscópica, consignando que o conjunto probatório era suficiente para comprovar que a arma estava na posse do réu e que o magistrado pode indeferir prova irrelevante, impertinente ou protelatória, nos termos do art. 400, § 1º, do CPP.

6- O acórdão afastou a aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, por entender que eventual resultado negativo do exame papiloscópico não infirmaria a prova testemunhal produzida.

7- Não há bis in idem na dosimetria, pois a causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 foi reconhecida conforme sua natureza objetiva, bastando a prática do delito nas proximidades dos locais indicados, sem exigência de dolo específico.

8- O julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

9- O prequestionamento não exige menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão.

10- A pretensão do embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se às hipóteses do art. 619 do CPP.

2- Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as teses defensivas, ainda que sem rebater individualmente todos os argumentos.

3- A causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/2006 possui natureza objetiva, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico.

4- O prequestionamento não exige referência expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619 e art. 400, § 1º; Lei 10.826/2003, arts. 14 e 16, § 1º, IV; Lei 11.343/2006, art. 40, III e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), Quinta Turma, j. 10/6/2025, DJEN 16/6/2025; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 9/4/2024, DJe 12/4/2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
ANTONIO GUIMARAES ARAUJO
em face de acórdão de relatoria do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que, ao não conhecer do pleito de aplicação do princípio da consunção, por "ausência de interesse recursal", o acórdão omitiu-se em analisar a correta classificação legal da arma, impedindo o prequestionamento da violação aos artigos 16, §1º, inciso IV, e 14, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, e ao artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Aduz que o acórdão não enfrentou a contradição entre a determinação inicial do próprio Juízo de primeiro grau para a juntada do laudo papiloscópico (ID 65406690 do processo de origem) e a posterior consideração de sua "dispensabilidade", bem como omitiu-se em analisar a falha estatal inequívoca na produção da perícia. Alega ainda omissão quanto ao bis in idem diante da valoração negativa das "circunstâncias do crime" na primeira fase da dosimetria, sob o argumento de que o delito foi praticado em uma praça, local com intensa movimentação de pessoas e crianças e a incidência da causa de aumento do Art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. Aduz omissão quanto a alegação de ausência de dolo específico para a incidência da majorante do Art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. Por fim, prequestiona a matéria debatida (18097016).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos de declaração (id. 18336450).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por
ANTONIO GUIMARAES ARAUJO
em face de acórdão de relatoria do eminente Desembargador Eder Pontes da Silva, que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que, ao não conhecer do pleito de aplicação do princípio da consunção, por "ausência de interesse recursal", o acórdão omitiu-se em analisar a correta classificação legal da arma, impedindo o prequestionamento da violação aos artigos 16, §1º, inciso IV, e 14, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, e ao artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Aduz que o acórdão não enfrentou a contradição entre a determinação inicial do próprio Juízo de primeiro grau para a juntada do laudo papiloscópico (ID 65406690 do processo de origem) e a posterior consideração de sua "dispensabilidade", bem como omitiu-se em analisar a falha estatal inequívoca na produção da perícia. Alega ainda omissão quanto ao bis in idem diante da valoração negativa das "circunstâncias do crime" na primeira fase da dosimetria, sob o argumento de que o delito foi praticado em uma praça, local com intensa movimentação de pessoas e crianças e a incidência da causa de aumento do Art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. Aduz omissão quanto a alegação de ausência de dolo específico para a incidência da majorante do Art. 40, inciso III, da Lei de Drogas. Por fim, prequestiona a matéria debatida (18097016).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pela rejeição dos embargos de declaração (id. 18336450).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que não há omissão, contradição e nem obscuridade apontada pela defesa.

Diferente do que alega a defesa, o acórdão enfrentou as teses levantadas pelo recorrente.

Inicialmente, o voto condutor do acórdão reconheceu a ausência de interesse recursal no que tange ao pleito de desclassificação da conduta do réu do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, para a prevista no artigo 14, da mesma lei, ou a aplicação do princípio da consunção já que reconhecida a causa de aumento do art. 40, inciso IV da Lei nº 11.343/06, sendo certo que o tipo de armamento não gerou qualquer repercussão da fração aplicada.

Vejamos:

“(...) após analisar a sentença ora objurgada, observo que o magistrado sentenciante afastou a possibilidade de reconhecimento do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito de forma autônoma,
in verbis
:

Em relação
a imputação do crime previsto no artigo 16 § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003
, em denúncia, entendo que não existem elementos concretos capazes de demonstrar que o delito previsto no Estatuto do Desarmamento ocorreu de forma autônoma.

No caso em apreço, o porte de arma de fogo configurou-se como um meio instrumental, viabilizando/facilitar a prática do crime de tráfico de drogas. Logo, havendo
constatação do nexo de dependência entre as condutas
, deve o delito previsto no art. 16, da Lei nº 10.826/2003, ser absorvido pelo tráfico de drogas, nos termos da tese repetitiva fixada pelo STJ (Tema 1259 – Informativo n. 835, REsp 1.994.424 e REsp 2.000.953).

Assim, incidirá a causa de aumento de pena prevista no inciso IV, do art. 40, da Lei nº 11.343/2006.

Diante deste fato, é patente a ausência do pressuposto subjetivo de admissibilidade, qual seja, o interesse em recorrer, no que tange os pedidos de desclassificação da conduta do réu do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, para a prevista no artigo 14, da mesma lei, ou a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de tráfico e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, devendo tais pleitos não serem conhecidos. (...)”

Também houve manifestação expressa quanto ao alegado cerceamento de defesa, constando do acórdão que,
“
acerca da alegação defensiva relacionada a ausência de realização de perícia papiloscópica na arma apreendida, registro que o conjunto probatório mostra-se coeso e hábil para comprovar que a arma estava na cintura do réu no momento da sua abordagem, e que o magistrado, nos termos do artigo 400, § 1º, do Código de Processo Penal, pode indeferir a produção da prova que se mostraria irrelevante, impertinente ou protelatória”.
Salientando ainda que
“a impossibilidade de aplicação da teoria da perda de uma chance probatória, eis que o resultado de eventual exame papiloscópico realizado na arma apreendida não seria capaz de firmar um juízo absolutório, tendo em vista que se trata de diligência complementar, e que resultado negativo (ausência de impressões digitais no armamento apreendido) não afastaria a prova testemunhal produzida”.

Por fim, o acórdão manteve a incidência da causa de aumento do art. 40, III da Lei 11.343/06, que foi utilizada apenas na primeira fase para a valoração das circunstâncias do crime, o que afasta o alegado bis in idem. Transcrevo parte do acórdão:

“
(...) De igual modo, tenho por incabível o afastamento da causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas.

Nessa senda, rememoro que o entendimento firmado pela jurisprudência pátria é claro no sentido de que a mencionada causa de aumento tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de traficância “
[...] nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, de ensino ou hospitalares, de sedes de entidades estudantis, sociais, culturais, recreativas, esportivas, ou beneficentes, de locais de trabalho coletivo, de recintos onde se realizem espetáculos ou diversões de qualquer natureza, de serviços de tratamento de dependentes de drogas ou de reinserção social, de unidades militares ou policiais ou em transportes públicos [...]
”, mas apenas que ela se desenvolvia nas proximidades destes locais. (...)”

Ademais, não se pode olvidar que
“o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão”
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp n. 2.036.726/RS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 16/6/2025).

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.